Tribunal: CARF
Processo: 10880.977456/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.977456/2012-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.578 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
EYEWORKS DO BRASIL - PRODUTORA DE PROGRAMAS
TELEVISIVOS E FILMES PUBLICITARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto após o prazo de trinta
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 65 dos autos:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 40205775, emitido eletronicamente em
05/11/2012, referente ao PER/DCOMP no 42439.00952.300710.1.3.04-1592.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor de
R$37.734,10, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 25/02/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977456/2012-05
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.977456/2012-05
Acórdão n.o 3001-001.578
S3-TE01
Fl. 1,5

De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de
crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que houve erro no
preenchimento da DCTF, já retificada. Argumenta, também, que não há motivo para a
cobrança do débito sem a apreciação da DCTF retificadora, que confirma a existência
do crédito.
A documentação anexada pelo contribuinte à sua manifestação de inconformidade
é a seguinte: despacho decisório, recibo de entrega da DCTF original, recibo de entrega da
DCTF retificadora, DARF, recebido de entrega da DIPJ, última alteração contratual da empresa
(fls. 15/61).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 64/68):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 01/10/2015 (vide Aviso de
Recebimento à fl. 81 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 23/11/2015, Recurso
Voluntário (fls. 83/101). Em seu recurso, reproduziu as razões já postas em sua manifestação de
inconformidade, e, no intuito de comprovar o que alega, juntou aos autos, nesta oportunidade,
DACON que, segundo afirma, elucidaria o ocorrido.
Em 25/11/2015, o recorrente apresentou petição nos autos por meio da qual fez
juntada do documento de identificação da signatária do recurso.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.977456/2012-05
Acórdão n.o 3001-001.578
S3-TE01
Fl. 2

Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Como é cediço, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro do prazo de
trinta dias, contados da ciência do Acórdão recorrido:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto aqui analisado, consoante acima narrado, o contribuinte foi
intimado acerca da decisão da DRJ em 01/10/2015 (vide AR à fl. 81 dos autos). Acontece que o
Recurso Voluntário fora interposto tão somente em 23/11/2015 (vide tanto o carimbo de
protocolo constante do recurso acostado nos presentes autos, às fls. 83/101, quanto o termo de
solicitação de juntada à fl. 82), ou seja, quando já havia expirado o seu prazo recursal. Note-se
que a própria peça recursal data de 23/11/2015, o que torna incontroversa a data de
protocolização do recurso.
Como se não bastasse, mencione-se, ainda, que o Recorrente não trouxe em suas
razões recursais qualquer alegação atinente à tempestividade do seu recurso, limitando-se a
indicar, na folha de encaminhamento do mesmo, que este seria tempestivo.
Nesse contexto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, em razão da
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital